Tribunal: TJMT
Processo: 1025295-05.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025295-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (IMPETRANTE), MATHEUS FERREIRA SALTORIO - CPF: 060.880.281-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ESTEVAM MACHADO - CPF: 066.660.401-04 (INTERESSADO), BRUNA MAYARA LIMA BUDNI - CPF: 089.395.121-89 (INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DILL DA SILVA - CPF: 061.610.861-31 (INTERESSADO), NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI - CPF: 060.471.871-37 (INTERESSADO), WALMIRO PEDRO DA SILVA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE

– REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADOS ANTERIORMENTE POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, COM DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ENTÃO INTERPOSTO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO OBJURGADO, EM VISTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS
– PROCEDÊNCIA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA IMPOSTA AO PACIENTE, POR MALFADADO EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO, POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – PACIENTE QUE PERMANECEU POR CERCA DE 08 (OITO) MESES EM LIBERDADE, SEM INCORRER EM NOVOS DELITOS OU EMBARAÇAR O ANDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, AS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDAS E, POSTERIORMENTE, EMBASARAM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – PACIENTE JOVEM, PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO, QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL – EVIDENCIADA A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL – SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente e versando sobre os mesmos fatos, no bojo do qual se suscitou idêntica tese de inidoneidade da prisão preventiva, a rediscussão da matéria se revela possível tão somente à luz dos fatos novos trazidos pela d. causídica impetrante, os quais, após detida análise, revelam-se suficientes para ensejar a modificação do entendimento anteriormente externado por esta eg. Corte de Justiça.

2.

Posteriormente ao julgamento do
habeas corpus
anterior, o paciente teve sua prisão preventiva relaxada pelo d. juízo
a quo
, por malfadado excesso de prazo, ensejo em que ficou em liberdade por cerca de 08 (oito) meses até que, concluídas as investigações, sobreviesse nova decretação do claustro cautelar; contexto em que, em vista do período de liberdade do paciente, durante o qual não houve qualquer embaraço às investigações; envolvimento com novos delitos; ou mesmo tentativa de fuga, não se revela idônea nova imposição da medida cautelar mais gravosa, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente, sendo suficientes à hipótese, portanto, as medidas cautelares mais brandas.

3.

Ordem parcialmente concedida, com vistas à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025295-05.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dra. LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO

PACIENTE:

MATHEUS FERREIRA SALTÓRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1002889-46.2023.8.11.0025 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/04/2023
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo a d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia, a
homologar o claustro pré-cautelar e convertê-lo em prisão preventiva
.

Posteriormente, pleiteada a revogação da prisão, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo.
Em sequência, a i. Defensoria Pública impetrou o
Habeas Corpus
n. 1009850-78.2023.8.11.0000, o qual, confiado à minha relatoria, foi levado à apreciação do Colegiado em
31/05/2023
, oportunidade em que, por unanimidade, ressaiu
denegada
a ordem.

Mais recentemente, nos autos originários, a d. causídica ora impetrante, no exercício da i. Defesa do paciente, pleiteou novamente a
revogação
da custódia cautelar, vindo a ser o requerimento, uma vez mais,
indeferido

pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente por se tratar de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
, razão pela qual seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas
, previstas pelo
art. 319 do CPP.

Em especial, argumenta que fora
ínfima a quantidade de entorpecentes apreendidos
, tendo sido, ainda, posteriormente
arquivados
demais inquéritos que, à época, se encontravam em tramitação em desfavor do paciente; razão pela qual, inexistindo quaisquer elementos concretos a demonstrar atualmente o
periculum libertatis
na hipótese, seria medida de rigor a
concessão de liberdade
ao beneficiário do
writ.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a d. causídica impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva imposta ao paciente, com a fixação, a seu turno, de
medidas cautelares mais brandas
, como o monitoramento eletrônico.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 238010672 ao ID 238010689.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 238181681), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 240252685.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 240823678).

Em sessão ordinária de julgamento realizada por videoconferência no dia
02/10/2024
, a apreciação do
writ
foi
adiada
para a sessão do Plenário Virtual da semana subsequente (ID 244013182), em razão de informações trazidas pela d. impetrante durante a sustentação oral e que não estavam disponíveis nos autos.

Na mesma data,
no intento de melhor esclarecer os fatos, a d. causídica peticionou nos autos noticiando
que, posteriormente ao julgamento do
Habeas Corpus
n. 1009850-78.2023.8.11.0000, a prisão cautelar foi
relaxada
pelo d. juízo
a quo
, a pedido do i. órgão ministerial, por malfadado
excesso de prazo
para a conclusão das investigações; de forma que o paciente permaneceu por meses em liberdade até que, neste ano, sobreviesse nova decretação de prisão preventiva (ID 243691661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MATHEUS FERREIRA SALTORIO
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática do delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

Dessume-se da prova pré-constituída que, no dia

27/04/2023
, em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão domiciliar
de n. 1002157-36.2021.8.11.0025, deferido em
17/04/2023
em desfavor do paciente, policiais civis lograram êxito em localizar, no interior de sua residência,
12 (doze) invólucros plásticos
contendo substância análoga a
pasta-base de cocaína
, em formato de pó, além de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) em espécie e um
aparelho celular
.

Conforme relatado pela policial civil
Andreia Menegon de Arruda
,

MATHEUS
teria admitido que a droga lhe pertencia e que era destinada ao comércio, acrescentando ainda ter vendido todo seu estoque de maconha no dia anterior, razão pela qual lhe restava apenas a cocaína, comercializada a cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) o pacote. As declarações de
Andreia
nesse sentido

foram ratificadas pelas informações prestadas pelo investigador de polícia civil
Wanderson Alves de Souza
, e, à d. autoridade policial,
MATHEUS
confessou a prática do delito sob investigação.

Posteriormente, por esses fatos, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
[Ação Penal n. 1002889-46.2023.8.11.0025].

Na época, após a abordagem policial e a apreensão dos entorpecentes, deu-se
voz de prisão
ao beneficiário deste
writ
, vindo a ser, posteriormente, sua prisão em flagrante
convertida em segregação preventiva
pelo d. juízo
a quo.

Em seguida, impetrado o
Habeas Corpus
n.
1009850-78.2023.8.11.0000
em favor do paciente, fora julgado
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
31/05/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta [tráfico de drogas] e a aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas por fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, mormente por parte do caderno investigativo que embasou a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Nesse contexto, apesar da pouca quantidade de droga apreendida na residência do beneficiário do writ, não pode ser ignorada sua própria confissão de que haveria mais entorpecentes em seu poder, tendo sido eles apenas comercializados anteriormente ao cumprimento da diligência pelos policiais civis
.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Deve-se registrar que, interposto
Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
, este ressaiu
desprovido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Exma. Ministra Laurita Vaz, vindo o acórdão a ser assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DA PRÁTICA REITERADA E SISTEMÁTICA DOS CRIMES NO ÂMBITO DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
. RECURSO DESPROVIDO”.
— Destaquei.

Nesse cenário, registro que, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1009850-78.2023.8.11.0000 [
14/08/2023
], deve ser observado,
a priori,

o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que a d. causídica tenha buscado, na inicial do
writ
, sustentar a existência de
fatos novos
com esteio no
arquivamento dos inquéritos
que, à época, tramitavam em desfavor do paciente, vindo a defender, nesse desiderato, que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1009850-78.2023.8.11.0000,
a ordem fora denegada “
em razão de que na época constavam outros inquéritos em nome de Matheus
”
, os quais, posteriormente, tiveram seu arquivamento determinado pelo
parquet
.

Todavia, entendo que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao assinalar que, na hipótese, ao contrário do argumentado pela d. causídica,
não se trata de prisão preventiva decretada e mantida tão somente à custa dos supostos demais inquéritos que tramitavam em desfavor do paciente
; tendo sido reconhecido, desde aquela época, o
envolvimento direto do paciente com o delito de tráfico de drogas
, constatado a partir da
degravação
de determinadas conversas entre os denunciados, bem como da
apreensão
, na residência de
MATHEUS
, de
12 (doze) invólucros plásticos contendo pasta-base de cocaína na forma de pó
, o que se soma à sua
confissão
na fase inquisitiva, oportunidade em que
admitiu que a droga lhe pertencia
e ainda relatou que havia
vendido todo o seu estoque de maconha no dia anterior
; circunstâncias aptas a demonstrar a
gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada pelo paciente (
Decisão de ID 238010672 – Págs. 3-5)
.

Cuida-se de circunstâncias que já haviam sido ponderadas por esta eg. Corte de Justiça, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1009850-78.2023.8.11.0000,
no bojo do qual, ao contrário do argumentado pela d. causídica, não se fez qualquer menção a eventuais inquéritos em trâmite em desfavor do paciente
,
in verbis
:

“Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo a quo justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir de
seu possível envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
.

Verte dos autos, nesse sentido, que
MATHEUS exerceria, nos termos de sua própria confissão, a função de “lojista” para a referida organização criminosa, adquirindo os entorpecentes diretamente do Comando Vermelho
. Ademais,
ainda nos termos de sua espontânea confissão, teria sido localizada pouca quantidade de drogas em sua residência apenas por já ter se esgotado seu estoque anterior
[“pegou do comando vermelho para revender, afirma que tinha mais drogas, mas que vendeu tudo e ficou só com a cocaína apreendida consigo” — Termo de Qualificação de ID 166863172 - Pág. 36].

Em consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (Pje), em trâmite perante o d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, extraio, ademais, que, por meio da quebra do sigilo telefônico dos investigados,
se constatou se tratar de MATHEUS, aparentemente, de um dos responsáveis, em meio à facção, pela entrega dos entorpecentes, inclusive por meio do uso da motocicleta de seu genitor, cedida ainda a outros agentes.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei”.

(Decisão de ID 170885655 – autos n. 1009850-78.2023.8.11.0000)
— Destaquei.

Ademais, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê da decisão proferida nos autos do Recurso em
Habeas Corpus
n. 182.824, se considerou se tratar de
custódia cautelar devidamente fundamentada
, com esteio precípuo na
gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente
, consoante se vê do ID 178983691 – autos n.
1009850-78.2023.8.11.0000.

Afastada essa arguição,
por outro lado, a consulta ao caderno processual revela que a d. causídica,
notadamente na manifestação de ID 243691661
, logrou êxito em apresentar
fatos novos

posteriores ao julgamento do
Habeas Corpus
n.
1009850-78.2023.8.11.0000
,
capazes de ensejar a revisão do entendimento anteriormente externado por esta eg. Corte de Justiça
;
quais sejam, o
relaxamento da prisão preventiva outrora imposta ao paciente
, seguido de
nova imposição da medida cautelar
; circunstâncias que, conquanto implícitas na exordial do
writ
, foram apresentadas apenas na manifestação supramencionada.

Nessa linha, colhe-se dos autos que,
posteriormente ao julgamento do
Habeas Corpus
n.
1009850-78.2023.8.11.0000
, o i. órgão ministerial pleiteou ao d. juízo
a quo
, em
06/09/2023
, o
relaxamento da prisão preventiva
imposta ao paciente, por
excesso de prazo para a conclusão das investigações
[IP n. 1002889-46.2023.8.11.0025].
Em sequência, na mesma data, o d. juízo
a quo
atendeu ao requerimento ministerial e
relaxou
a prisão cautelar outrora imposta a
MATHEUS
, cujo alvará de soltura foi cumprido no dia seguinte, em
07/09/2023
(ID 128458023 – autos n. 1002889-46.2023.8.11.0025).

A partir de então, o paciente
permaneceu por cerca de 08 (oito) meses em liberdade
, até que, em
01/03/2024
, o d. juízo
a quo
, atendendo a novo pedido formulado pela d. autoridade policial,
redecretou a prisão preventiva
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado em
03/05/2024.

Nessa decisão, o d. juízo
a quo
assim fundamentou a imprescindibilidade da segregação cautelar,
in verbis
:

“[...] As investigações sugerem que MATHEUS seria um
lojista
e estaria pagando mensalidade pelo ponto (lojinha) de venda de drogas (peita) a LUCAS EDUARDO, vulgo “PAIZÃO”, ressaltando que o representado já foi alvo de outra operação “conexão 15”, resultando em sua prisão em flagrante delito (Boletim de ocorrência n. 2023.115202) pela pratica, em tese, do
crime de tráfico de drogas
, mas atualmente está em liberdade.

[...] Ressalta-se que
o representado responde as Ações Penais por tráficos de drogas
(autos n. 1002889-46.2023.8.11.0025 e 1003687-07.2023.8.11.0025).

[...] O “periculum libertatis” restou configurado no que tange à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada na aparente
REITERAÇÃO DELITUOSA
e na necessidade de estancar a traficância”.

(Decisão de ID 143029801 – autos n. 1004210-19.2023.8.11.0025)
— Destaquei.

Com efeito, nos autos n.
1002889-46.2023.8.11.0025,
MATHEUS
foi denunciado pela prática dos crimes previstos pelo
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
; todavia, quanto aos autos n. 1003687-07.2023.8.11.0025, esses foram
arquivados
, por se tratar de
duplicidade
de acusações, em relação ao caderno processual supramencionado.

Nesse cenário, considerando que,
ao longo das investigações
,
MATHEUS
permaneceu por cerca de 08 (oito) meses em liberdade
, interregno no qual, aparentemente, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário e em cotejo com os elementos de informação reunidos nos presentes autos,
não incorreu na prática de novos crimes
, não tendo, tampouco,
oferecido qualquer embaraço às investigações
, as quais foram devidamente concluídas, a culminar na regular oferta de
denúncia
pelo
parquet
,
não vislumbro motivos para mantê-lo novamente apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Destaco, nesse ponto, que se cuida de paciente
primário
,
sem outros registros em sua folha de antecedentes
, com
endereço fixo no distrito da culpa
e
predicados favoráveis
que, a despeito da gravidade dos fatos descritos na denúncia, não o desabonam.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de

MATHEUS FERREIRA SALTÓRIO
,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter o acusado preso.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024